Tribunal: STF
Processo: HC 229840
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Carlos Xavier de Azevedo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA E REGIME FECHADO. VALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É valida a causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11343/2006, uma vez que o crime de associação para o tráfico drogas foi realizado para a prática do tráfico interestadual em razão disso, as penas devem ser majoradas de 1/6 a 2/3 



    2. Mesmo que o paciente tenha sido absolvido do tráfico de drogas, a movimentação de grande quantidade de drogas pela organização criminosa viabiliza o aumento da pena do crime de associação para o tráfico. 



    3. Mostra-se correto o regime inicial fechado por ser a pena superior a quatro anos e o réu reincidente. 



    4. O pleito de detração penal não foi analisada no julgado atacado, e, assim, mostra-se impossível o seu conhecimento nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 811.732 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, “seja decotada a incidência da circunstância do art. 42 da Lei 11.343/06, de modo a fixar a pena-base no mínimo legal (03 anos), aplicando-se, na sequência, a agravante da reincidência de forma proporcional (1/6 de 03 anos), bem como requer seja decotada a causa de aumento prevista no artigo 40 da Lei 11.343/06, fixando-se por conseguinte o regime inicial semiaberto ou aberto”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Consta dos autos (eDoc 14, fl. 36) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 12/4/2022.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice melhor sorte não assiste ao impetrante, porquanto esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Confira-se, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça 



    Presente, portanto, a causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11343/2006, uma vez que o crime de associação para o tráfico drogas foi realizado para a prática do tráfico interestadual em razão disso, as penas devem ser majoradas de 1/6 a 2/3.



    Da mesma forma, mostra-se válida a majoração da pena-base pela quantidade de drogas apreendidas, mesmo não tendo o paciente sido condenado por tráfico de drogas, pois o grupo criminoso do qual participava movimentou mais de 40kg de maconha.



    [...]



    Acrescenta-se que o art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ao prescrever as causas de aumento de pena elencou não somente o tráfico de drogas, mas todos os crimes previstos do art. 33 ao 37 desta legislação.



    [...]



    De outra parte, mostra-se correto o regime inicial fechado por ser a pena superior a quatro anos e o réu reincidente.



    [...]



    Por fim, quanto ao pleito de detração penal anota-se que, como esta questão não foi analisada no julgado atacado, mostra-se impossível o seu conhecimento nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ressalta-se que o Tribunal de origem asseverou que a detração seria matéria afeta à execução e, desta forma, não emitiu juízo a seu respeito.



    Assim, não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que válida a incidência da “causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11343/2006.”. Ademais, “a majoração da pena-base pela quantidade de drogas apreendidas, mesmo não tendo o paciente sido condenado por tráfico de drogas pois o grupo criminoso do qual participava movimentou mais de 40kg de maconha”.



    Transcrevo, no mesmo sentido, trecho da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC 179.370, acerca do tema:



    Quanto ao afastamento da causa de aumento pelo tráfico interestadual, entendo que a incidência não se encontra limitada à pratica do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), podendo ser também aplicada ao réu condenado exclusivamente por associação para o tráfico (art. 35 do mesmo diploma). Os dois tipos penais são independentes, pois, segundo a doutrina, “não é necessário que se verifique a prática de um dos crimes indicados, basta a associação estável e permanente com tal finalidade” (MARCÃO, Renato. Tóxicos. Lei de Drogas Anotada e Interpretada. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2017).



    Por sua vez, o caput do art. 40 da Lei 11.343/2006 determina, expressamente, que as penas previstas nos arts. 33 a 37 são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se, entre outras hipóteses, caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.



    Assim, existindo previsão expressa de aplicação da referida causa de aumento ao tipo penal do art. 35 e considerando que os delitos de tráfico e associação para o tráfico são independentes, considero não haver ilegalidade na dosimetria da pena.



    Ainda, no que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial, destaque-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a reincidência como motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, Ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado.



    (RHC 146.318, ministro Marco Aurélio)



    Finalmente, quanto às alegações relativas a detração, reputo inadmissível, no ponto, o presente habeas corpus, porquanto não enfrentada tal alegação pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente